Tribunal: TJPA
Processo: 0804138-15.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804138-15.2020.8.14.0000

AUTOR: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

REU: ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA ELIZIA LAMEIRA MENINEA, DULCINEIA RODRIGUES CUNHA, RAIMUNDO FERREIRA RODRIGUES, RAIMUNDA EDI DA CONCEICAO SANTOS, MARIA FATIMA DE OLIVEIRA E SILVA, MARIA DA SILVA VALENTE, GLORIAMITA VALE DOS SANTOS, OLIVIA MANOELA FERREIRA DE MENEZES, MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE MENEZES, CLODOMIR BARBOSA, VIRGINIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARLY OLIVEIRA DOS SANTOS COSTA, MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS, MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS, EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ALAN ROGER DOS SANTOS BORGES, RIANE VITORIA DOS SANTOS BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA PROCESSO N° 0804138-15.2020.8.14.0000
JUÍZO SENTENCIANTE: 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
AUTOR: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
RÉUS: ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS
RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL SETORIAL DE MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES CIVIS. SÚMULAS 339 E VINCULANTE 37 DO STF. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará visando à desconstituição do Acórdão nº 159.773 da 3ª Câmara Cível Isolada do TJPA, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0030389-88.2011.8.14.0301, reconheceu aos servidores civis da autora o direito à extensão do reajuste salarial de 22,45% e do abono de R$ 100,00 concedidos a militares estaduais pelo Decreto nº 711/1995. Fundamenta-se a pretensão em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), notadamente em razão do entendimento consolidado pelo STF e pelo próprio TJPA quanto à natureza setorial do referido reajuste, bem como da utilização de prova emprestada relativa a servidores de órgãos diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão, a servidores civis, do reajuste de 22,45% e do abono de R$ 100,00 concedidos exclusivamente a militares estaduais pelo Decreto nº 711/1995, sob o fundamento da isonomia; (ii) apurar se a utilização de prova emprestada, relativa a servidores de órgãos distintos, caracteriza erro de fato apto a autorizar a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do reajuste de 22,45% pelo Decreto nº 711/1995 possui natureza setorial, dirigida exclusivamente a militares estaduais, não configurando revisão geral de remuneração nos termos do art. 37, X, da CF/88, na redação vigente à época.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Pará veda a extensão de reajustes setoriais a servidores civis sob fundamento de isonomia, em observância às Súmulas 339 e Vinculante 37 do STF, por se tratar de matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo e à via legislativa.

O entendimento do Tribunal Pleno do TJPA, consolidado em ação rescisória anterior (AR nº 0008829-05.1999.8.14.0301), afirma que a extensão do reajuste setorial afronta o art. 37, X, da CF/88 e os precedentes do STF, autorizando a rescisão de decisões que tenham conferido tal direito.

A utilização de prova emprestada referente a servidores de órgãos diversos, sem identidade fática e funcional com os autores da ação originária, caracteriza erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, apto a ensejar a rescisão do julgado.

Restando evidenciada a manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, impõe-se a procedência da ação rescisória para desconstituir o acórdão e julgar improcedente o pedido originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Não se admite a extensão de reajuste setorial concedido exclusivamente a militares estaduais, por meio do Decreto nº 711/1995, aos servidores civis, sob fundamento de isonomia, por se tratar de matéria reservada à via legislativa, nos termos do art. 37, X, da CF/88, Súmula 339 e Súmula Vinculante 37 do STF.

A utilização de prova emprestada relativa a servidores de órgãos distintos, sem identidade fática, configura erro de fato apto a autorizar a rescisão do julgado, conforme art. 966, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 966, V e VIII; Decreto nº 711/1995; art. 85, § 8º, e art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 339; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 393.679/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJPA, AR nº 0008829-05.1999.8.14.0301; TJPA, AR nº 0808018-10.2023.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA E JULGÁ-LA PROCEDENTE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 08/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ (FSCMP), em face de Antonia Oliveira dos Santos e outros, visando à desconstituição do Acórdão nº 159.773, da Egrégia 3ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0030389-88.2011.8.14.0301, julgou improvido o recurso de Apelação Cível.

Na origem, a demanda foi proposta pelos ora réus, buscando a extensão do reajuste salarial de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) concedido aos servidores militares estaduais pelo Decreto nº 711/1995, que homologou as Resoluções nºs 145 e 146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, requerendo também o abono de R$ 100,00 (cem reais) pago aos militares. Fundamentaram seus pedidos no artigo 37, X, da Constituição Federal (na redação anterior à EC 19/98) e no princípio da isonomia, sustentando que o reajuste concedido aos militares deveria ser igualmente estendido aos servidores civis.

O juízo de origem, em sentença proferida em 07/06/2013, julgou totalmente procedente o pedido, condenando o IGEPREV e a FSCMP a aplicarem, a partir de 01/10/1995, o índice de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) aos proventos e vencimentos dos autores, incorporando definitivamente o percentual e suas repercussões sobre todas as verbas salariais, bem como condenando ao pagamento do abono de R$ 100,00 (cem reais). Os embargos de declaração opostos pelas partes foram parcialmente providos para determinar o pagamento do abono salarial, mantendo-se os demais termos da sentença.

Em grau recursal, a 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, sob a relatoria da Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, conheceu do recurso de apelação interposto pelos autores quanto à exclusão do Estado do Pará da lide, mas negou-lhe provimento, confirmando integralmente a sentença recorrida.

O IGEPREV manejou recursos especial e extraordinário, ambos com seguimento negado, sendo igualmente negado seguimento aos respectivos agravos em decisões proferidas no STJ e STF, transitando a decisão em julgado em 28/04/2018.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ajuizou a presente Ação Rescisória, fundamentando-se, em síntese, na violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, do CPC).

A autora aponta, inicialmente, precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso substancialmente idêntico (Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301), no qual se reconheceu a impossibilidade de extensão do reajuste de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) aos servidores civis, por se tratar de reajuste setorial, e não de revisão geral, à luz da Súmula 339/STF e da Súmula Vinculante nº 37/STF.

Sustenta a autora que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, pois reconheceu como revisão geral o que seria mero reajuste setorial aos militares, e que tal interpretação foi afastada pelo precedente já citado. Alega, ainda, violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, da CF, porquanto a concessão de aumento salarial demandaria iniciativa do Poder Executivo, vedando-se ao Judiciário substituir o legislador.

Argui, também, ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97, da CF), sob o argumento de que o afastamento da aplicação do Decreto nº 711/1995 ocorreu sem a necessária submissão da matéria ao Plenário, em desatenção à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Em relação ao erro de fato, a autora ressalta a utilização de prova emprestada (processo nº 20011018306-7), na qual a perícia teria calculado o percentual de reajuste (22,45%) para apenas 23 servidores vinculados a órgãos distintos (SECTAM e SESPA), cuja situação funcional não se comunicaria automaticamente aos ora réus, servidores da FSCMP, caracterizando, portanto, erro de fato verificável nos autos.

Além disso, a autora menciona a urgência da medida rescisória em razão da multiplicidade de execuções em curso, cujo valor total identificado alcança R$ 1.697.101,16 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, cento e um reais e dezesseis centavos), distribuídos entre os exequentes.

Ao final, a autora requer, em síntese:
a) O recebimento e o processamento da ação rescisória, com a concessão de efeito suspensivo aos atos de execução em curso;
b) A procedência da ação, para desconstituir o acórdão nº 159.773, da 3ª Câmara Cível Isolada do TJPA, reconhecendo a impossibilidade de extensão do reajuste setorial de 22,45% aos servidores civis e, por consequência, extinguindo todas as execuções dele derivadas.

Os réus apresentaram contestação (ID. 26073496), sustentando, em síntese, que todos os pontos alegados pela autora foram objeto de análise e julgamento pelo juízo originário, inexistindo violação manifesta a dispositivo legal, tampouco erro de fato, conforme exigem os §§ 1º, 5º e 6º do art. 966 do CPC. Alegam que, à época da edição do Decreto nº 711/1995, não se exigia lei específica para aumento de vencimentos, em razão da redação original do art. 37, X, da CF. Defendem, ainda, que o aumento concedido teve caráter de revisão geral, sendo extensível a todos os servidores civis.

Ao final, pugnam pela improcedência da demanda rescisória.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento da ação rescisória. No mérito, manifestou-se pela procedência da ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A presente Ação Rescisória, manejada pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ em face de ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS, busca a desconstituição do Acórdão nº 159.773, proferido pela 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0030389-88.2011.8.14.0301, que reconheceu aos servidores civis o direito à extensão do reajuste de 22,45% concedido a militares estaduais pelo Decreto nº 711/1995, bem como ao abono de R$ 100,00 (cem reais).

A autora alega, em síntese, violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, e erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC. Aduz, ainda, que a decisão rescindenda valeu-se de prova emprestada de processo alheio, relativo a servidores de órgãos e situações funcionais distintas, incorrendo em erro de fato.

Confirmo a tempestividade da presente ação, já que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 28/04/2018, e que houve a suspensão dos prazos processuais entre 20/03/2020 e 30/04/2020 (Resolução CNJ 313/2020), e o ajuizamento da ação rescisória, em 2020, de modo que foi observado o prazo bienal do artigo 975 do CPC.

Quanto ao cabimento, verifica-se a perfeita adequação da via eleita, pois se busca a desconstituição de decisão de mérito já acobertada pela coisa julgada material, fundada em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, em conformidade com o art. 966, V e VIII, do CPC.

Superadas essas questões, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extensão, a servidores civis, do reajuste de 22,45% concedido por Decreto estadual apenas a militares, sob o fundamento de isonomia, e à repercussão do uso de prova emprestada para embasar a condenação.

O art. 37, X, da Constituição Federal, em sua redação originária, dispunha: "a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data". O Decreto nº 711/1995, no entanto, não instituiu revisão geral, mas sim reajuste setorial aos militares estaduais, como expressamente consignado em seus considerandos e dispositivos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue revisão geral — que visa recompor perdas inflacionárias e deve alcançar todos os servidores, civis e militares, na mesma data e sem distinção de índices — de reajuste setorial, o qual pode ser concedido a determinada categoria em função de critérios específicos, sem obrigatoriedade de extensão automática às demais, sob pena de invasão da competência legislativa (cf. RE 393.679/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Ademais, a Súmula Vinculante nº 37 do STF estabelece que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Tal orientação já havia sido consagrada na Súmula 339/STF e reiteradamente aplicada por este Tribunal e pelos Tribunais Superiores.

O Plenário deste Tribunal, na paradigmática Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, firmou o entendimento de que o Decreto nº 711/1995 instituiu reajuste setorial, não revisão geral, sendo vedada sua extensão a servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO
REAJUSTE

SALARIAL
NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO
REAJUSTE
REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS
ABONO.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS.
REAJUSTE
SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu
extensão
de
reajuste
aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo
reajuste

salarial
diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato.

Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra
reajuste
, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (
reajuste
setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A
vantagem
salarial
referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua
extensão
aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia
. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria. (grifei)

O julgado foi expresso ao reconhecer a manifesta violação ao art. 37, X, da CF/88, autorizando a rescisão do acórdão que determinara a extensão do reajuste, com o seguinte teor: “Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF”.

No caso em exame, o acórdão rescindendo incorreu na mesma mácula: ao reputar como revisão geral o reajuste de 22,45% previsto no Decreto nº 711/1995, estendeu-o indevidamente aos servidores civis, afrontando diretamente o art. 37, X, da CF/88, bem como as Súmulas 339/STF e 37 do STF, caracterizando-se, assim, a hipótese do art. 966, V, do CPC.

A seguir, colaciono decisão recente proferida pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, o qual julgou a mesma
ratio decidendi
aqui discutida:

“Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA, COM PEDIDO DE LIMINAR,
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Oriximiná, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA
(processo nº 0002634-13.2013.814.0301), ajuizada pelos réus,

que, dentre outros pontos, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes (id. 14169153), tendo ocorrido o trânsito em julgado, conforme certidão (id. 14169151).

Nas razões da sua petição inicial (id. 14167999), aduziu o autor que o Sindicato dos Servidores Públicos (SISPEMB), por meio do processo nº 00088290519998140301, obteve decisão de mérito assegurando aos servidores substituídos a aplicação do percentual de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) em seus vencimentos, isso a partir de 1º/10/1995.

(...)

No julgamento da ação rescisória nº 0008829051999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, a sentença foi reformada e julgado improcedente o pedido de pagamento do
reajuste
no percentual integral de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) e o referente ao abono
salarial
, tudo nos termos do voto do Des. Relator, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, vencidos os Desembargadores Raimundo Holanda Reis, Leonam Gondim da Cruz Júnior, Ezilda Pastana Mutran e Nadja Nara Cobra Meda. Segue a ementa da decisão mencionada:

(...)

Nessa toada, acerca da matéria, o julgado proferido pelos membros do Pleno deste Tribunal não deixa margem a dúvidas quanto ao não cabimento do
reajuste
nos vencimentos e verbas de natureza
salarial
e remuneratória aos servidores civis, dentre os quais os substituídos, ora requeridos, pelo que devem ser julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

DISPOSITIVO.

À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos rescisórios para desconstituir a sentença proferida pelo juízo da Comarca de Oriximiná e, em via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária, processo nº 0002634-13.2013.814.0301, conforme fundamentação supra.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno os réus, por cabeça, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos) em conformidade com artigo 85, § 8º, do CPC, em favor do causídico da parte autora, cuja exigibilidade suspendo pelo período de 5 (cinco) anos, em razão das partes serem beneficiárias da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

(...)”

(TJ-PA
0808018-10.2023.8.14.0000
, Relator (a):
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 25/03/2024)

Portanto, restando evidenciada a manifesta violação de norma jurídica, impõe-se a procedência da presente ação rescisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido rescindente
, para desconstituir o Acórdão nº 159.773, proferido pela 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0030389-88.2011.8.14.0301, reconhecendo a impossibilidade de extensão do reajuste de 22,45% (Decreto nº 711/1995) e do abono de R$ 100,00 aos servidores civis da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, e, por corolário,
julgo procedente o pedido rescisório
, para julgar improcedente o pedido na ação originária.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno os réus, por cabeça, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos) em conformidade com artigo 85, § 8º, do CPC, em favor do causídico da parte autora, cuja exigibilidade suspendo pelo período de 5 (cinco) anos, em razão das partes serem beneficiárias da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/07/2025